Tribunal: CARF
Processo: 17095.720309/2022-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.720309/2022-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.890 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Embargante
CONSELHEIRO ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO. APRECIAÇÃO.
Deve ser admitido os embargos de declaração quando for verificada a omissão
de apreciação pelo Acórdão embargado de recurso de ofício interposto pela
órgão julgador de primeira instância.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso de Ofício somente quando o crédito tributário,
em decisão de primeira instância, exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), na data de apreciação em segunda instância, conforme
estabelecem a Portaria MF n° 02/2023 e Súmula CARF n° 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, receber e dar
provimento aos embargos de declaração, para não conhecer do recurso de ofício interposto, uma
vez que o valor do crédito tributário exonerado é inferior ao estabelecido pela Portaria MF n°
02/2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.720309/2022-24
Fl. 10467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 2525/2526), opostos por este próprio
Conselheiro Relator, contra o Acórdão no 1402-006.621, exarado em 17/10/2023 por esta Turma.
O acórdão embargado contém as seguintes ementas e parte dispositiva:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO
O Auto de Infração lançado deve ser considerado nulo se verificado o cerceamento do
direito de defesa nos termos do art. 59 do PAF. O indeferimento de pedido de diligência
não configura o cerceamento do direito de defesa. Inteligência da Súmula CARF n° 163.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia que não atender os requisitos
legais e indeferido quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou
se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
NULIDADES. LANÇAMENTO FISCAL. LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
MATÉRIAS SUMULADAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Súmula CARF no 06. É valido o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Súmula CARF no 27.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017, 2018
TDPF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PUBLICAÇÃO DE ATO. AUSÊNCIA.
NULIDADE
É dever do contribuinte acompanhar as prorrogações de prazos registradas no TDPF. A
ausência de publicação de qualquer ato administrativo informando ao contribuinte as
prorrogações do referido termo não acarreta sua nulidade, se todas as prorrogações
estiverem regularmente registradas no TDPF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA AGRAVADA.
O agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes (ou ausentes) atos
do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o procedimento fiscal de forma
contumaz. Tendo o contribuinte, de uma forma ou outra, integral ou parcialmente, na
data fixada ou após esta, apresentado o que lhe foi exigido e contribuído para que a ação
fiscal se desenrolasse e chegasse ao final, descabe o agravamento da multa.
Fl. 10468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

JUROS DE MORA - TAXA SELIC. CABÍVEL. MATÉRIA SUMULADA PELO
CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. Súmula CARF n° 4 São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral. Súmula CARF no 5.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - ART. 124, I. GRUPO ECONÔMICO DE FATO
OU IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CORPO DIRETIVO ÚNICO.
INTERESSE COMUM CONFIGURADO E DEMONSTRADO. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA MANTIDA EM RELAÇÃO AOS IMPUTADOS.
A existência de corpo diretivo único para todas as empresas do grupo familiar (sujeito
passivo e empresas solidárias imputadas), confusão patrimonial (grupo econômico de
fato ou irregular), não há - em regra - contabilização da movimentação de recursos
financeiros entre as empresas do grupo (ocultação de negócios econômico-jurídicos
entre as empresas do grupo), patrimônio das empresas do grupo é inversamente
proporcional ao faturamento bruto (as que possuem maior ou elevado faturamento bruto
são as que drasticamente possuem menor ou irrisório patrimônio), abuso da
personalidade jurídica, tudo isso com finalidade de esconder, ocultar, impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador e dificultar ou impedir que
eventual execução fiscal proposta em face de uma delas alcance o patrimônio real.
Assim, conclui-se que o grupo de empresas (mesmo grupo familiar) tem apenas
aparência de sociedades independentes, mas que em realidade não deixa de ser uma
única empresa. Em suma, a existência apenas formal destas empresas, com direção
única e confusão patrimonial constatadas entre elas, demonstra o interesse comum na
realização do fato gerador (CTN, art. 124, I). A solidariedade passiva solidária, por
interesse comum, prevista no artigo 124, I, CTN, é uma hipótese de responsabilidade
por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no
mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum
em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. O artigo 124, I, do CTN cria
uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não
estando formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes,
mas possuem elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito
tributário constituído, o chamado interesse comum decorrente da prática conjunta do
ilícito tributário, em face de ajuste ardiloso, conluio, simulação, que culmina em
supressão total ou parcial dos tributos. Cabe a imposição de responsabilidade tributária
em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto
de elementos fáticos convergentes, que as empresas responsabilizadas estabeleceram,
juntamente com o sujeito passivo principal, grupo econômico de fato ou irregular
(confusão patrimonial), com atuação negocial conjunta e com administração unificada
no aspecto operacional e financeiro, como propósito de ludibriar, lesar o fisco, ao
suprimir total ou parcialmente os tributos federais (ato ilícito contra a Fazenda
Nacional).
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O sujeito passivo da obrigação principal, na condição de responsável solidário, é
obrigado ao pagamento não só do tributo, mas também, da multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário da contribuinte FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA. unicamente para
afastar o agravamento da multa de ofício de 112,50% para 75%, mantendo
Fl. 10469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

integralmente os lançamentos, vencidos o Relator e o Conselheiro Maurício Novaes
Ferreira que mantinham a exasperação. Designado para redigir o voto vencedor na parte
em que vencido o Relator, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; ii) por unanimidade de
votos, negar provimento aos recursos voluntários dos solidários, LPT Logística e
Transporte de Cargas Ltda.; - LPX Agroindustrial Ltda.; J.C.G. Participações e
Empreendimentos Ltda.; AGL Agroindustrial Ltda.; TRANSLOP Transportadora de
Cargas Ltda.; e FRIGOLOP Frigoríficos – EIRELI, mantendo a responsabilidade
solidária a eles imputada nos autos.
O referido embargo foi proposto relativo a inexatidão material devido a lapso
manifesto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, já que o Acórdão prolatado em
julgamento de primeira instância apresenta em sua parte dispositiva recurso de ofício, sem que o
mesmo tenha sido apreciado por ocasião do julgamento do recurso voluntário.
Despacho de admissibilidade de fls 10.463/10.465, admitiu o embargo interposto
para que fosse sanado o vício acima explanado.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O presente embargo foi interposto em virtude de que o Acórdão n° 101-018.639,
prolatado pela 8a Turma da DRJ01, ter apresentado recurso de ofício sem a devida apreciação
por esta Turma a época do julgamento do recurso voluntário.
Abaixo copio o recurso de ofício interposto pelo presidente da Turma:
Em face do crédito tributário exonerado estar acima do limite de alçada, submete-se esta
decisão a reexame necessário (recurso de ofício) para a instância superior, no caso o
ARF, para reanálise do crédito tributário afastado.
De fato, ao verificar o Acórdão embargado, não há nem no voto, parte dispositiva
ou ementas referência ao citado recurso de ofício, embora conste de seu Relatório.
Desta decisão, em virtude dos valores estabelecidos a época do Acórdão, foi interposto
Recurso de Ofício a este Colegiado.
Constatada a ausência de apreciação de recurso de ofício, passo, então a sua
análise.
Em virtude do cancelamento das infrações relativas ao Pis e Cofins, em decisão
do julgamento em primeira instância, o presidente da 8a Turma da DRJ01 interpôs recurso de
ofício, nos termos do art 34, Inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 10470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Regulando o regramento legal acima foi publicada a Portaria MF n° 02/2023,
atualmente vigente, estabelecendo que o recurso de ofício será impetrado quando a decisão de
primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No quadro abaixo são demonstrados os valores do principal e da multa de ofício
relativos ao lançamento de PIS e COFINS exonerados pela 8a Turma da DRJ01:

Tributo
Principal
Multa
Total
PIS
1.071.990,19 1.205.988,94 2.277.979,13
COFINS
4.947.647,06 5.566.102,91 10.513.749,97
Total exonerado 6.019.637,25 6.772.091,85 12.791.729,10

De acordo com a Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste sentido, conforme já explanado, a norma atualmente vigente, na data da
apreciação do recurso de ofício, é a Portaria MF n° 02/2023, que estabelece o valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para sua interposição.
Ocorre que, conforme demonstrado pelo quadro acima, o total exonerado pela
instância julgadora a quo foi em valor inferior ao estabelecido pelo citado ato normativo.
Desta maneira, não deve ser conhecido o recurso de ofício interposto pelo
presidente da 8a Turma da DRJ01, por esse motivo deixo de apreciá-lo.
Isto posto, voto por conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, para
não conhecer do recurso de ofício interposto, uma vez que o valor do crédito tributário
exonerado é inferior ao estabelecido pela Portaria MF n° 02/2023.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 10471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Fl. 10472
DF CARF MF
Original